Tribunal: TJES
Processo: 0002074-55.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Furto Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002074-55.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DO NASCIMENTO DE MATTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA QUALIFICADA PELO GÊNERO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 147, § 1º, do Código Penal), fixando pena de 03 meses e 06 dias de detenção, além de indenização por danos morais. A defesa pleiteia absolvição, revisão da dosimetria, afastamento da indenização e concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais; (iv) verificar a competência para análise da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade e autoria do delito de ameaça se mostra robusta, amparada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e prova oral judicializada.

4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

5. Os depoimentos testemunhais confirmam a dinâmica dos fatos e reforçam a verossimilhança da versão acusatória.

6. A incidência da perspectiva de gênero orienta a valoração da prova, considerando o contexto de desigualdade e violência nas relações domésticas.

7. A exasperação da pena-base se justifica pelas consequências extrapenais do delito, evidenciadas por abalo psicológico relevante, com ansiedade, medo e distúrbios do sono.

8. A aplicação da causa de aumento do art. 147, § 1º, do Código Penal é correta, impondo a duplicação da pena.

9. A fixação de indenização por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, configurando dano in re ipsa, desde que haja pedido expresso, ainda que sem quantificação.

10. O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. A análise da hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos. 2. A exasperação da pena-base é legítima quando as consequências extrapenais do delito ultrapassam aquelas inerentes ao tipo penal. 3. A violência doméstica contra a mulher enseja dano moral in re ipsa, sendo cabível a fixação de indenização mínima mediante pedido expresso. 4. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de gratuidade da justiça no âmbito penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, § 1º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, I e III, 7º, I e II, e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020; STJ, Tema Repetitivo nº 983; TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, j. 17/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO DO NASCIMENTO DE MATTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES,

Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 147, § 1º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática do crime de ameaça cometida contra a
mulher por razões da condição do sexo feminino.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, a fim de que a reprimenda seja fixada no patamar mínimo legal e pelo afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima.

Requer, por fim, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao Id.
18780304
, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO DO NASCIMENTO DE MATTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES,

Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 147, § 1º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática do crime de ameaça cometida contra a
mulher por razões da condição do sexo feminino.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, a fim de que a reprimenda seja fixada no patamar mínimo legal e pelo afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima.

Requer, por fim, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes descritos no art. 147, § 1º, no art. 155, §4º, inciso I, ambos do Código Penal e no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, narrando que:

(...) Consta do Inquérito Policial que serve de base à presente denúncia que, no dia 13 de outubro de 2024, durante a madrugada, na Rua Padre Pires, nº 158, bairro Boa Sorte, Cariacica/ES; e aproximadamente às 10h19min, no interior da residência localizada na Rua Espírito Santo, nº 83, bairro Boa Sorte, Cariacica/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, subtraiu, para si, o aparelho celular da vítima PATRÍCIA PEREIRA DE MATTOS, sua ex-esposa, bem como ameaçou por palavras e gestos, causar-lhe mal injusto e grave. Além disso, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da referida vítima.

Denota-se do procedimento investigativo que, durante a madrugada, aproveitando que a vítima estava dormindo, o denunciado se deslocou até a residência da ofendida, situada no endereço supra, provocou o rompimento da corrente que fechava o portão, destruindo-a, e invadiu o local. Após adentrar na residência, EDUARDO subtraiu, para si, o aparelho celular (descrito no BU) de propriedade de PATRÍCIA, cujo valor aproximado é de R$ 800,00 (oitocentos reais).

De manhã, PATRÍCIA acordou e se deparou com tal cenário, razão pela qual se deslocou até a casa de EDUARDO, a fim de exigir que ele lhe devolvesse seu celular, sendo que, ao adentrar na residência, encontrou a capa de seu celular em cima de um armário. Neste momento, o denunciado chegou no local e ordenou que ela saísse, após o que pegou uma faca e, enquanto a apontava para a vítima, ameaçou-a ao dizer “você não vai sair daqui não? Se você não sair, você vai ver o que vou fazer com você”.

Diante disso, a vítima saiu da residência e acionou a Polícia Militar, sendo o denunciado preso em flagrante em razão dos fatos.

Constata-se, assim, que o denunciado foi até a casa de PATRÍCIA no dia da subtração, embora tenha sido cientificado, em 29 de janeiro de 2024 (intimação anexa), da decisão que concedeu as medidas protetivas por ela pleiteadas nos autos nº 0000139-77.2024.8.08.0012, quando então determinou-se que EDUARDO não deveria se aproximar da vítima, observando a distância mínima de 500m, bem como se afastar do lar ou local de convivência com a ofendida, descumprindo, portanto, decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência baseadas na Lei nº 11.340/06.

Deste modo, percebe-se que os crimes foram praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º, incisos I e III, e art. 7º, incisos I e II, c/c art. 40-A, todos da Lei nº 11.340/06, eis que a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso e, não aceitar o término da relação, bem como por achar que poderia controlar os comportamentos e destinação dos objetos de propriedade da ofendida, o denunciado praticou os crimes em tela, em evidente menosprezo às condições do sexo feminino.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado apenas pela prática do delito descrito no art. 147, § 1º, do Código Penal.

Com efeito, registro que a materialidade do crime de ameaça restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim Unificado, pelos termos de declarações, e pelo Relatório Final do inquérito policial.

A autoria, em que pesem as alegações da Defesa, também restou comprovada, principalmente através da prova oral colhida em Juízo.

A vítima, em Juízo, afirmou que o acusado invadiu sua casa e pegou seu celular. A ofendida relatou que, quando foi à casa do acusado buscar o celular, disse ao réu que chamaria a polícia e lhe pediu o objeto. O acusado, por sua vez, colocou algo na cintura, que parecia ser uma faca, e disse “se você não sair daqui, vai ver o que vai acontecer com você”. Afirmou, que o acusado andou em sua direção, oportunidade em que se esquivou para o lado de fora da casa. Narrou que, após o ocorrido, desenvolveu problemas de ordem psicológica, pois não consegue dormir e sente muito medo em razão da invasão de seu domicílio pelo acusado. Disse, ainda, que sente muita ansiedade.

A informante Lucimar da Costa, genitora do acusado, confirmou que quando a vítima acusou o réu de ter furtado o seu celular, ele “ameaçou pegar um objeto” e foi contido por outra pessoa. Relatou, que a vítima estava nervosa afirmando que chamaria a polícia e que o acusado disse para a vítima sair de lá.

O informante Wenes Fraga, irmão do acusado, também disse que a vítima estava nervosa afirmando que o acusado havia furtado o celular, e que o acusado falou para a vítima sair do local, senão faria algo com ela, mas afirmou que era isso que a vítima queria e relatou ter acalmado o acusado.

O acusado, por sua vez, em Juízo, fez o uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Diante dos depoimentos colhidos em sede judicial, entendo que não assiste razão quanto ao pleito absolutório ou de desclassificação do delito descrito no art. 147, § 1º, do Código Penal.

Isso porque o depoimento judicial da vítima foi coerente e coeso, além de ter se revelado harmônico desde a fase inquisitorial, não existindo motivos para dele duvidar. Além disso, os relatos dos informantes corroboram a versão apresentada pela acusação.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Cumpre salientar, ainda, que, conforme se depreende do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, em casos de violência doméstica, deve ser adotada interpretação que reflita a realidade do grupo subordinado, levando-se em conta as situações concretas, em que há um desequilíbrio entre as partes.

Destarte, revela-se acertada a condenação do acusado pelo crime de ameaça.

No que tange à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, pela valoração negativa das consequências extrapenais do delito, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
não merece maior reprovação;
antecedentes
imaculados, ante a consulta feita por mim no sistema “e-Jud” e à luz do enunciado sumular nº 444 do colendo Superior Tribunal de Justiça; a
conduta social
não restou esclarecida nos autos; a
personalidade
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o
motivo do crime
não demanda maior reprovação; as
circunstâncias do fato
desautorizam maior rigor na aplicação da pena; as
consequências extrapenais
restaram demonstradas nos autos, pois conforme relatos em senda judicial, a Vítima desenvolveu ansiedade acentuada e passou a não conseguir dormir e, por fim; o
comportamento da vítima
não incentivou a ação do agente.

Entendo que a fundamentação lançada pelo magistrado se revela idônea, uma vez que o trauma suportado pela vítima transcendeu aquele inerente ao tipo penal, consolidando-se em abalo psicológico severo caracterizado pela ansiedade, o medo constante e distúrbios do sono decorrentes da violação de seu domicílio, o que demonstra uma lesividade extrapenal que impacta diretamente sua saúde mental e qualidade de vida da vítima de forma duradoura.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes da pena e, na terceira fase, foi reconhecida, de forma correta, a causa de aumento de pena descrita no § 1º do art. 147, que determina a aplicação da pena em dobro.

Dessa forma, acertada a pena definitiva de 03 (três) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Mantenho, ainda, as demais disposições da sentença condenatória quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e da inaplicabilidade de benefícios penais.

Quanto ao pedido de afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além disso, destaco que há pedido expresso na peça proemial (Id. 18726113, p. 03) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido à vítima, de modo que a Defesa poderia ter se manifestado acerca de tal pedido.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra compatível com o abalo psíquico sofrido pela vítima e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.